Tribunal: TJBA
Processo: 8069510-14.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8069510-14.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: TEREZINHA ALVES DE CARVALHO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DEMORA NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. PRAZO EXCESSIVO E INJUSTIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL AFASTADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes da demora na análise de seu processo de aposentadoria voluntária. A servidora protocolou o requerimento administrativo em 14/06/2016, mas o ato de concessão somente foi publicado em 12/09/2017, totalizando um trâmite de aproximadamente 15 (quinze) meses, sem que o Estado apresentasse justificativa plausível para o atraso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se a demora de cerca de 15 meses na apreciação do pedido de aposentadoria configura falha na prestação do serviço público capaz de gerar dano moral indenizável (in re ipsa); e (ii) saber se há direito à indenização por danos materiais em razão da permanência da servidora em atividade durante o trâmite do processo administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil do Estado por omissão ou demora na prestação do serviço público exige a comprovação da falha no serviço (faute du service). O prazo de 15 meses para conclusão de processo de aposentadoria, desprovido de complexidade extraordinária ou motivo de força maior, viola os princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo. A demora excessiva e injustificada na concessão da aposentadoria gera dano moral in re ipsa, decorrente da frustração da legítima expectativa de inatividade e da submissão da servidora ao trabalho compulsório quando já preenchidos os requisitos legais. A indenização por danos materiais é indevida, pois a servidora recebeu a remuneração correspondente ao exercício do cargo durante o período de espera. A cumulação de proventos com vencimentos referentes ao mesmo período configuraria bis in idem e enriquecimento sem causa. O quantum indenizatório a título de danos morais deve ser fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor, em consonância com os precedentes desta Corte. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A demora injustificada da Administração Pública na análise do pedido de aposentadoria voluntária, por prazo irrazoável, configura ato ilícito e gera o dever de indenizar o servidor por danos morais (in re ipsa). 2. A permanência do servidor em atividade durante o trâmite do processo de aposentadoria, com o recebimento da respectiva remuneração, afasta a pretensão de indenização por danos materiais, sob pena de enriquecimento sem causa." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37, § 6º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: Súmula 362/STJ; STJ, AgInt no REsp 2048105/AL; STJ, AgInt no REsp 2100440/AL; TJ-BA, Apelação 0505188-22.2018.8.05.0146, Rel. Maria de Fátima Silva Carvalho; TJ-BA, Apelação 8004760-87.2020.8.05.0146, Rel. Antonio Adonias Aguiar Bastos; TJ-BA, Apelação 8000545-97.2022.8.05.0146, Rel. José Cícero Landin Neto; TJ-BA, Apelação 8003359-03.2020.8.05.0001, Rel. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro; TJ-BA, Apelação 8000641-83.2020.8.05.0146, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto; TJ-BA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8069510-14.2021.8.05.0001, em que figura como apelante TEREZINHA ALVES DE CARVALHO, e, como apelado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a sentença e condenar o Estado da Bahia ao pagamento de indenização por Danos Morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e redimensionar os ônus sucumbenciais, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO E DATADO DIGITALMENTE. MARTA MOREIRA SANTANA PRESIDENTE Juíza Substituta de 2º grau Relatora